Tribunal: TJDFT
Processo: 0006165-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006165-93.2016.8.07.0014 RECORRENTE: COMERCIO DE CELULAR IRMAOS MARQUES LTDA - ME RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO OCORRIDO EM QUIOSQUE SITUADO DENTRO DE SHOPPING CENTER. CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR. VALIDADE. INVIABILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO SHOPPING APELADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o Juízo de origem, ao valorar o acervo probatório, considera suficientes ao julgamento do mérito as provas coligidas aos autos, aliada à circunstância de que a recorrente não demonstrou a pertinência e a necessidade de produção das provas requeridas, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar suscitada em razões recursais rejeitada. 2. Se restou demonstrado que no momento dos alegados furtos, tanto as lojas âncoras e as satélites, quanto as áreas de alimentação e lazer estavam abertas, não merece acolhimento a tese segundo a qual o lojista não teria meios de impedir os delitos mencionados devido à circunstância de que teriam ocorrido em horário, no qual o shopping center estaria fechado. 3. Segundo o comando inserto no caput do art. 54 da Lei n. 8.245/91, nas relações havidas entre lojistas e empreendedores de shopping center deverão prevalecer as condições livremente pactuadas nos contratos de locação e as disposições procedimentais estabelecidas no reportado diploma legal. 4. Nessa perspectiva, se há cláusula contratual que estabelece, de forma expressa, que a segurança do quiosque é de responsabilidade do próprio locatário, não se afigura possível transferir ao locador a reparação dos alegados danos sofridos por aquele, sobretudo se não há no contrato disposição contratual que proíba o lojista de adotar medidas e procedimentos de segurança, a exemplo da contratação de agentes de segurança, instalação de alarmes e/ou câmeras de segurança. 5. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 369, 373, 442, 444, 445 e 446, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, ao recusar-lhe a produção de provas, cerceou-lhe o direito de defesa, ofendendo, também, o devido processo legal e o direito ao contraditório, bem assim o princípio da “inexistência de hierarquia entre as provas”. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 369, 373, 442, 444, 445 e 446, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que “(...) em suas razões recursais, a apelante limitou-se a aduzir que há fatos controversos, sobretudo, no que se refere à segurança do quiosque e ao horário de funcionamento do shopping, que exigem a produção de prova pericial, a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes. Contudo, não delimitou referidos fatos, tampouco demonstrou a pertinência e a necessidade de produção de aludidas provas. Desse modo, por mais esse motivo, não há que se falar em nulidade da sentença prolatada, sob o fundamento do cerceamento de defesa, até porque as questões relativas ao funcionamento do shopping e à segurança do quiosque estão disciplinadas no regimento interno do aludido empreendimento e no contrato de locação firmado entre as partes” (ID 11131166 - Pág. 6). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029